Tribunal: TJDFT
Processo: 0754688-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. QUESTOES E DEBATES REFERENTES A ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO. SÍNDICO. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em danos morais, em virtude de atos praticados pelo réu em razão do exercício da sua função de síndico, bem como na obrigação de fazer a retratação. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Liberdade de manifestação do pensamento. A crítica feita por condômino, no contexto da discussão da política de gestão do condomínio, ainda que dura ou mordaz, não constitui abuso nem ilegalidade se o intento é discutir as questões de interesse coletivo (art. 5o., inciso IV da Constituição Federal). A postagem em grupo de whatsapp de mensagem com afirmações acerca de dívidas deixadas pelas administrações anteriores do condomínio constitui questão referente à administração condominial. Ademais, não restou demonstrada de forma firme a ocorrência de agressões verbais dirigidas ao autor, ou a prática de excesso pelo réu, de modo que a improcedência do pedido se impõe. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

L